Tribunal: STF
Processo: ARE 1423507
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os presentes agravos foram interpostos, de um lado, por Augusto Vinicius Albernaz e, de outro, pelo Estado de Goiás contra decisão que inadmitiu os recursos extraordinários por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, refutam o fundamento da decisão agravada e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Os recursos extraordinários foram deduzidos, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA EXTRA PETITA. CASSAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO SUBSTITUTO DA POLÍCIA CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE GOIÁS. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. DECOTAMENTO DE PONTUAÇÃO SEM A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. QUESTÃO QUE EXIGIA A MEMORIZAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. VULNERAÇÃO AOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 19.587/17. MÁCULAS PASSÍVEIS DE SUBMISSÃO AO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    […]



    PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. REMESSA OBRIGATÓRIA E SEGUNDO RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADOS. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 



    Augusto Vinicius Albernaz aponta ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal sustentando que “houve o reconhecimento da ilegalidade consistente na inclusão da questão 6 de Direito Constitucional - Grupo III da fase discursiva do Concurso para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás, Edital de 2018”, e, portanto, “não há outro entendimento a não ser a atribuição de nota máxima à questão 6”.



    Por sua vez, o Estado de Goiás alega violação aos arts. 2º e 5º, caput, da Constituição da República, bem como a inobservância ao entendimento firmado por esta Suprema Corte, no âmbito da repercussão geral, no RE 632.853.



    Aduz que “há que se falar em anulação pelo Judiciário quando caracterizada ilegalidade ou não obediência ao instrumento convocatório, hipóteses que francamente não se verificam no caso presente.”



    Afirma que “o item 165 do Edital do Concurso Público é claro ao afirmar que na correção da prova discursiva serão considerados o conteúdo, a capacidade de estruturação lógica, a técnica, a coerência, a fundamentação e a adequação a norma padrão da Língua Portuguesa, de acordo com os critérios definidos pelas bancas elaboradoras e corretoras. Noutras palavras, o Edital do certame explicitou quais seriam os critérios utilizados pela banca examinadora para atribuir a nota aos candidatos. Logo, não há se falar em ausência de transparência dos critérios utilizados na correção da prova discursiva porque o item 165 do Edital do Concurso expressamente os previu”.



    Destaca que “a análise dos critérios de correção de provas, atribuição de nota pela Banca Examinadora não podem ser revistos pelo Judiciário, cuja competência se restringe ao exame da legalidade, ou seja, à observância dos elementos objetivos previstos no edital.”



    Ressalta, ainda, que “caso seja considerada aprovado automaticamente na prova discursiva, mesmo sem se submeter a outro exame, onde a mesma sequer obteve a pontuação mínima exigida, haverá a concessão de um benefício não extensivo aos demais candidatos, viola de morte o princípio constitucional da isonomia.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos e analisar legislação local (Lei Estadual n. 19.587/2017), julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para “declarar a nulidade da correção das questões 1, 2, 3 e 7 de Direito e Processo Penal - GRUPO I; 1, 2, 3, 4 e 5 de Direito e Processo Penal Extravagante - GRUPO II, inclusive as de nº 4 e 5 de Direito Constitucional – GRUPO III, bem como declaro nula a questão de nº 6, também de Direito Constitucional – GRUPO III, todas concernentes ao concurso para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás, regulado pelo Edital de Abertura nº 01, de 15 de maio de 2018.” A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    […] a discussão cinge-se à suposta afronta ao texto da recente Lei nº 19.587/17, regulamentadora da realização dos concursos públicos no âmbito do Estado de Goiás, e, diante de tal cenário, em respeito aos lindes expostos anteriormente, afigura-se pertinente examinar se há espaço para uma cautelosa e excepcional intervenção judicial. 



    Na espécie, os espelhos de correção anexados ao movimento 01, arquivos 12/14, revelam as notas atribuídas pelos examinadores no campo “USO EXCLUSIVO DA BANCA”. Contudo, quando foram subtraídos pontos do candidato, no campo próprio “OBSERVAÇÕES DA BANCA”, não constam as respectivas justificativas.



    […]



    Averiguando a condução do processo de correção das questões em destaque, conclui-se facilmente o descumprimento as regras dos artigos 52, § 2º, e 53, inciso III, da referida Lei Estadual nº 19.587/17, os quais passo a transcrever: 



    […]



    Ademais, ainda no que se refere à questão 06 de Direito Constitucional – GRUPO III, nota-se que houve a exigência de memorização de dispositivo legal.



    Ora, como foi vetada a utilização de material de consulta (item 134 do Edital nº 01/2018), tal enunciado confronta diretamente artigo 17, também da Lei Estadual nº 19.587/17, verbis: 



    […]



    Sob tal perspectiva, considerando o lapso temporal decorrido e o desfazimento da Banca Examinadora, em virtude do fim do certame, outra correção da prova discursiva não teria o condão de suplantar os prejuízos experimentados pelo autor, sendo pertinente a atribuição da nota mínima às respostas das questões declinadas alhures, em valor suficiente para viabilizar a sua reclassificação e aprovação na etapa das provas discursivas. 



    Destaco, ainda, importante trecho do acórdão dos embargos de declaração:



    […] ao acolher parcialmente os pleitos deduzidos na exordial, restou explícita a necessidade de atribuição da pontuação mínima para a aprovação do Sr. Augusto Vinícius Albernaz, sendo esta denominada, em todo certame, como “nota de corte”. 



    De se ressaltar que, no caso em apreço, o “Limite de Corte – Ampla Concorrência” foi de 165,70 pontos, razão pela qual este é o parâmetro a ser adotado em razão da anulação das questões impugnadas, inclusive a de nº 06 de Direito Constitucional, sob pena de vulnerar a ordem de classificação dos demais candidatos aprovados, caso seja conferida uma pontuação maior ao primeiro embargante. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela análise de lei local, incidindo, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento a ambos recursos extraordinários com agravos.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator